Tribunal: STF
Processo: ARE 1406879
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Eleitoral. 3. Fixação de honorários advocatícios e multa de 10% no cumprimento de sentença referente a débito da Fazenda Pública decorrente de sentença proferia no âmbito da Justiça Eleitoral. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.